Tribunal: TJMT
Processo: 1009226-29.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009226-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO BARBOSA - CPF: 045.404.271-05 (PACIENTE), juízo feliz natal (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA - SITUAÇÃO CONCRETA JUSTIFICADORA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA - DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - HISTÓRICO CRIMINAL RELATIVAMENTE ANTIGO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – SUFICIÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Verifica-se a existência de fundada suspeita quando da busca pessoal proferida sobre o paciente, não subsistindo as alegações de nulidade do auto do prisão.

A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, evidencia-se que as circunstâncias do caso autorizam a conclusão pela suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, pois o paciente foi detido pela prática do crime tráfico de drogas, sendo ínfima a quantidade apreendia, além do histórico criminal conter registro relativamente antigo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009226-29.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROGERIO BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Rogerio Barbosa
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, em audiência de custódia, realizada em 20.4.2023, teve a sua prisão convertida em preventiva.

Sustenta a ilegalidade da revista pessoal realizada pelos policiais, pois não havia fundada suspeita da prática criminosa por parte do paciente, apenas a existência de denúncia anônima genérica, afirmando que ele nem sequer se enquadrava nas características repassadas à Polícia.

Argumenta que as provas obtidas com a busca pessoal são ilícitas e que a prisão do paciente deve ser relaxada.

Outrossim, aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, aduzindo que a autoridade coatora a embasou apenas na gravidade abstrata do crime.

Salienta que nem mesmo ficou demonstrada a materialidade delitiva, posto que não foram pesadas as substâncias entorpecentes apreendidas, limitando-se em atestar, informalmente, que se trata de 5 (cinco) pequenas porções de substância análoga à maconha, bem como pondera que os antecedentes criminais apontados são antigos – processos referentes ao ano de 2012 e 2014 –, de modo que ausente o risco de reiteração delitiva.

Diante disso, requer a concessão, liminar, da ordem de
habeas corpus
para relaxar/revogar a prisão cautelar do paciente, ainda que sejam aplicadas medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário pelo Des. Pedro Sakamoto. (ID. 165989667).

As informações de praxe foram prestadas, consoante ID. 166357650.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 168808154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente, ou relaxamento da prisão uma vez que a busca pessoal à qual o ora paciente foi submetido seria nula, pois não foi precedida de elementos concretos configuradores da fundada suspeita da posse de corpo de delito.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que A Equipe Policial “(...)
HAVIA RECEBIDO VÁRIAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE NO LOCAL CONHECIDO COMO INFERNINHO ESTAVA HAVENDO GRANDE MOVIMENTAÇÃO E SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NAQUELE LOCAL, QUE FORAM INFORMADOS QUE ESTARIA SENDO FEITO A VENDA DE DROGA NO LOCAL, TRÁFICO ESSE REALIZADO COM TRANSPORTE DE PEQUENAS QUANTIDADES DE ENTORPECENTES, SENDO VENDIDO PARA PESSOAS CONSUMIREM ESSE TIPO DROGA, TAMBÉM LHE FORMAM INFORMADO DA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE UM DOS SUSPEITOS, SENDO ELE MAGRO, ALTO E DE COR PARDA.
ENTÃO COM ESSAS INFORMAÇÕES FOI REALIZANDO RONDAS NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL, ONDE FOI AVISTAMOS UM SUSPEITO COM AS CARACTERÍSTICAS QUE LHE FORAM INFORMADAS, E QUE QUANDO O SUSPEITO AVISTOU A VIATURA ELE FICOU AGITADO, SUSPEITO ESSE QUE SE TRATAVA DE ROGÉRIO O VULGO TESTA, E QUE AO ABORDAREM E AO REALIZAR A BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO, ENTÃO FOI ENCONTRADO CINCO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
, E TAMBÉM O VALOR DE R$ 67,50 (SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, considerando que o paciente responde outra ação penal, por delito da mesma espécie, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)“Vistos etc. Indefiro os argumentos da Defesa, tendo em vista entender que a descrição da denúncia anônima, não obstante, haver espaço para entendimento diverso, condiz com o perfil apontado em relação ao custodiado. Ainda que, a denúncia anônima aponte alguma generalidade, por si só, não é o suficiente para desmerecer o perfil apontado entre os fatos narrados e o custodiado.
No que se referem aos antecedentes criminais, eles se mostram de certa gravidade, inclusive como salientado pelo Ministério Público, os autos de ação penal de n° 0000281-94.2014.8.11.0093, está em fase de sentença
, o que demonstra uma perpetuação no tempo e espaço, de uma possível “vida” introduzida no mundo do crime. Já em relação à quantidade de drogas apreendidas com o custodiado, em que pese à tese da Defesa, de que indicaria apenas um tráfico de uso, no conjunto probatório e na experiência policial e judicial, tem-se que, comumente, o tráfico pode ser realizado na forma colocada em audiência, como denominado “tráfico de formiguinha”. Situação em que o traficante, no intuito de se passar por usuário, em caso de eventual prisão, não sendo enquadrado como o citado usuário, poderá se valer da figura do tráfico privilegiado, carregando consigo uma pequena quantidade de droga. Todavia, no conjunto probatório, carregando, eventualmente instrumento de pesagem de droga ou dinheiro picado pode indicar que se trate de uma estratégia de venda de droga, portanto, descarto esta tese defensiva.

Portanto, DECRETO a prisão preventiva do custodiado, pelo menos até a finalização do Inquérito Policial, a fim de verificar se ele estava ou não praticando a atividade criminosa, de forma que HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e defiro os pedidos do Ministério Público e da Defesa para realização de novo exame de corpo de delito. [...]”.

Passo à análise do pleito de nulidade.

De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal justifica-se quando verificada fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito.

Norteando o tema, o Superior Tribunal de Justiça, exarou recente entendimento estabelecendo que não basta, para a abordagem pessoal, a comum expressão 'fundada suspeita'. Exige-se elementos concretos descritos de modo preciso e objetivo e mediante justificativa através das circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Na hipótese, verifica-se que já existiam várias denúncias prévias de que no local conhecido por
“Inferninho”
ocorria o tráfico de drogas e que era na modalidade
“formiguinha”,
em que os agentes transportam pequenas porções de drogas e visam repassá-las a “consumidores finais” (usuários de drogas).

Além disso, foram repassadas características objetivas de um indivíduo que estaria envolvido no ilícito.

Diante disso, em rondas nas proximidades do local, a guarnição se deparou com o paciente, que tinha as mesmas características informadas, o qual passou a apresentar atitude suspeita, ficando agitado ao visualizar a Polícia.

Nesse contexto, os policiais o reconheceram como sendo o sujeito conhecido por
“Testa
”; então, realizaram a busca pessoal, sendo encontradas cinco porções de maconha, um aparelho celular, certa quantia em dinheiro em notas fracionadas (R$ 67,50 – sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto, não merece guarida,
ao menos na via estreita do
habeas corpus
,
o pedido de nulidade, sem prejuízo de futura análise em possível recurso de apelação, uma vez que nem denúncia ainda foi apresentada pelo Ministério Público.

Já no tocante à necessidade da custódia preventiva
, entendo suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.

Isso porque em consulta aos registros processuais na origem, apesar do paciente possuir várias anotações, constata-se que 15 são apenas carta precatória, além de uma Ação Penal n.
0000281-94.2014.8.11.0093
(PJE) por crime de tráfico por fatos
ocorrido no início do ano de 2014
,
relativamente antigo,
que encontra-se na fase de alegações finais.

Cumpre ressaltar, ainda, que
o paciente é primário e a q
uantidade de droga apreendida é ínfima consoante LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGA N. º 541.3.10.8985.2023.111320-A01-, assinado por Perito oficial,
4,0 g (quatro decigramas)
de MACONHA -
não havendo, ainda, qualquer dado indicativo de que o acusado integre organização criminosa ou que esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade, sendo certo que o caso em questão trata de crime sem violência ou grave ameaça.

Por fim, convém relembrar que a prisão provisória – que não deve se confundir com a prisão-pena, não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica.

Diante desse contexto, entendo ser perfeitamente possível assegurar a ordem pública e o resultado útil do processo por meio de outras medidas cautelares mais brandas, como as previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Rogerio Barbosa, e,
considerando já possuir anotação anterior por delito similar, a ensejar uma vigilância maior sobre o paciente, reputo adequada a aplicação das medidas consistentes em: a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de acesso ou frequência aos locais relacionados à prática criminosa, a serem identificados pelo Magistrado singular (art. 319, II, do CPP); c) proibição de ausentar-se da comarca, sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP); e d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP), como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023